Tribunal: TJBA
Processo: 8007521-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007521-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO MARIO DE ALMEIDA

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):ARIANA FREIRE PINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Mario de Almeida contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8024219-49.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua nomeação em concurso público promovido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. O agravante, classificado na 12ª posição na cota de negros para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, alega ter sido preterido por contratação de 408 trabalhadores terceirizados durante a vigência do concurso. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para sua nomeação imediata. A tutela foi concedida monocraticamente e, posteriormente, o Órgão Colegiado confirmou a medida e deu provimento ao agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve preterição do candidato aprovado em concurso público em decorrência da contratação de terceirizados durante a vigência do certame; (ii) estabelecer se essa preterição gera direito subjetivo à nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

A contratação, durante o prazo de validade do concurso, de 408 terceirizados para exercer as mesmas funções do cargo para o qual o agravante foi aprovado, configura preterição direta, violando a ordem classificatória do certame.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, reconhece o direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição decorrente da contratação de terceiros ou da abertura de novo concurso, desde que comprovada a necessidade da função e a existência de vaga.

O agravante demonstrou, por meio de documentos oficiais, que a EMBASA contratou pessoal terceirizado para a mesma função e região de sua aprovação, durante a vigência do concurso regido pelo Edital nº 01/2022, o que revela intenção inequívoca da Administração de preencher os cargos.

Conforme precedentes do STF e do STJ, inclusive o RE 837.311/PI e o RMS 32105/DF, atos da Administração que evidenciem a necessidade e intenção de preencher vagas, ainda que fora das originalmente previstas, vinculam o Poder Público à nomeação dos candidatos aprovados.

O TJ-BA já enfrentou matéria similar, reconhecendo o direito à nomeação diante de contratações terceirizadas para a mesma função, durante a vigência do concurso, reforçando a ratio decidendi do presente julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
80
07521-68
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JOÃO MARIO DE ALMEIDA
e,

como agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
e, DAR
provimento
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)